Tribunal: TJSP
Processo: 1060743-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA E DE EXTINÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS.
1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Consumidor que pode demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou cumulativamente - Mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços - Condenação solidária das

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA E DE EXTINÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS.
1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Consumidor que pode demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou cumulativamente - Mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços - Condenação solidária das corrés pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes ao transporte aéreo – Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo único e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. DEVER DE INDENIZAR – Cancelamento de voo – Manutenção não programada – Ocorrência de fato fortuito ou força maior não demonstrado - Atraso de aproximadamente 13 horas em relação ao horário originalmente contratado – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de reacomodação em novo voo – Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, conquanto inferior ao almejado (daí o só parcial provimento ao recurso), bem observa as características do caso concreto e atende aos fins a que se destina.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, por maioria de votos.